Tribunal: TJDFT
Processo: 0745390-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0745390-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSEMEIRE PEREIRA DE MAGALHAES D E S P A C H O Na origem, o d. deferiu a liminar para suspender a ordem de desocupação e demolição do imóvel. Na decisão de ID 52841015, indeferi o pedido de efeito suspensivo. O Distrito Federal (agravante) interpôs agravo interno no ID 52879971, com pedido de reconsideração. Por ora, mantenho a decisão liminar conforme lançada anteriormente. Certifique-se quanto à publicação da decisão de ID 52841015 e aguarde-se o prazo para resposta. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se a agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Retifique-se a autuação para fazer constar a classe do recurso como agravo de instrumento, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo com o agravo interno. Após, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, 27 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora